Tribunal: TCU
Processo: 008.443/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Auditoria nas bases de dados do Abono Salarial e Seguro Desemprego (e-Social).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional realizada no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com o objetivo de avaliar os sistemas que dão suporte aos pagamentos do abono salarial e do seguro-desemprego, com foco na consistência e na integridade dos dados utilizados nesses processos, especialmente os extraídos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com fundamento no inciso I do art. 4o do Resolução-TCU 315/2020, que, em conjunto com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), viabilize e disponibilize acesso ao TCU, no prazo de dez dias de ciência desta deliberação, ao projeto DataLake , ou outro meio equivalente, voltado para os órgãos de controle que necessitam acessar dados do "eSocial Negócio", com especial atenção ao objetivo desta fiscalização; ou, caso o cronograma informado não possa ser cumprido, que o MTE, em conjunto com a Dataprev, apresente justificativas, no prazo de dez dias da ciência desta deliberação e indique nova data, ainda este ano, para que os dados estejam disponíveis à equipe de auditoria; 9.2. dar ciência ao MTE, com fundamento no inciso II do art. 9o do Resolução-TCU 315/2020, acerca de sua responsabilidade de assegurar o cumprimento do dever fiscalizatório no contrato firmado com a Dataprev, conforme disposto no art. 23 da Lei 7.998/1990, ressaltando que, no contexto do ciclo de políticas públicas, a custódia de dados por outro agente ou instituição destinada à análise da concessão dos benefícios não exime a pasta ministerial de exigir relatórios de desempenho que subsidiem a avaliação contínua da política pública implementada; 9.3. restituir os autos à unidade instrutora para continuidade da fiscalização, após cumprimento do subitem 9.1 desta decisão.